Tribunal: TJSP
Processo: 1023132-31.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Financiamento de Veículo (CCB) – Sentença de parcial procedência – Juros remuneratórios abusivos – Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade de capitalização de juros e aplicação da Tabela Price (Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001) - Tarifa de cadastro – Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Financiamento de Veículo (CCB) – Sentença de parcial procedência – Juros remuneratórios abusivos – Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade de capitalização de juros e aplicação da Tabela Price (Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001) - Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS)- Tarifa de registro de contrato e avaliação de bem - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto – Ademais, registro de contrato no órgão de trânsito que observou a Resolução do CONTRAN no 320/09 – Contratações válidas – Seguro - Cláusula não optativa - Ausência de instrumento autônomo – Abusividade reconhecida (Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259) - Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS